Tribunal: TJBA
Processo: 8004617-31.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004617-31.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

APELADO: ALVARO ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVA MOURA, ADRIANO DIAS DE MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA CLÁUSULA PENAL REVERTIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. MERO INCONFORMISMO E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004617-31.2020.8.05.0039, em que figuram como embargantes MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e OUTRO e como embargados ALVARO ALVES DE SOUZA e OUTRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator